Tribunal: TJMT
Processo: 1014910-23.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014910-23.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DIVINA FERNANDES DO CARMO - CPF: 013.890.101-55 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.229/0001-05 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

DIVINA FERNANDES DO CARMO

APELANTE(S):

ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
DÍVIDA
RECONHECIDAMENTE
PRESCRITA
– INSERÇÃO DE DADOS DO CONSUMIDOR NA PLATAFORMA ONLINE “SERASA LIMPA NOME” -
RETIRADA DO NOME DA PLATAFORMA – CABIMENTO – MECANISMO EXTRAJUDICIAL DE COAÇÃO AO PAGAMENTO DA DÍVIDA VENCIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – VIOLAÇÃO À HONRA E REPUTAÇÃO –
VIOLAÇÃO À FINALIDADE LEGÍTIMA DO TRATAMENTO DE DADOS
PESSOAIS (
ARTS. 7o, I E IX; 10; 18, VI E 16 E INCISOS
DA
LEI N.o 13.709/2018
) –
DIREITO DO TITULAR EM OBTER A ELIMINAÇÃO DOS DADOS INSERIDOS INDEVIDAMENTE NA PLATAFORMA -
DANOS MORAIS EVIDENCIADOS –
INDENIZAÇÃO DEVIDA

–

QUANTUM
INDENIZATÓRIO
QUE PRECISA SE ADEQUAR
AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

A inclusão de dados pessoais de consumidor, vinculados a
débito prescrito,
na
plataforma “Serasa Limpa Nome”,
configura ato ilícito
,

embora a informação não seja pública,
uma vez que
demonstra a intenção de coagir o consumidor a adimplir dívida não mais passível de cobrança, por receio de ter o nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito
ou
sofrer redução
do respectivo
“score”
.

A
inclusão de dados pessoais de consumidor em plataforma
online
, concernentes à dívida prescrita, não decorre de finalidade legítima
para tratamento de dados pessoais e não se adequa à autorização do tratamento para a proteção do crédito, o que demanda o fornecimento de consentimento prévio do titular dos dados pessoais, além do direito de
obter
a eliminação desses dados indevid
amente tratados
, nos termos dos
arts
. 7o, I e IX; 10; 18, VI e 16 e incisos, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei n.o 13.709/2018)
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
DIVINA FERNANDES DO CARMO
,

tirado contra sentença (ID
212623339
) proferida pelo Juízo da
Primeira Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
-MT que, na
A
ção de
N
ulidade da
D
ívida c/c
A
ção
D
eclaratória de
P
rescrição c/c
R
eparação por
D
anos
M
orais
, movida em desfavor
de
ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
, julgou
improcedente
o pedido da inicial, nestes termos
:

[...]

Portanto,
i
nexistindo inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, a mera cobrança de valores por serviçosnãocontratadosnãogera, por si
só,danosmoraisindenizáveis
, isto porque, no presente caso, o consumidor experimentou mero dissabor.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO IMPROCEDENTE
a presente 'Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais" promovida por
DIVINA FERNANDES DO CARMO
,
em desfavor de
ITAPEVA XII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO
, com qualificação nos autos,
condenando a autora no pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa
, o qual deverá ser atualizado, devendo ser observado o disposto no § 3o, do artigo 98 do Código de
Processo Civil.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais
(ID

212623356
)
,

a

apelante

sustenta os
seguintes
argumentos
fático-jurídicos:

Il
egalidade
s
da cobrança extrajudicial de dívida prescrita na plataforma
“S
erasa
L
impa
N
ome
”: violação à precedentes do STJ e à LGPD

A apelada, por sua vez, apresenta contrarrazões
(ID
212623363
)
suscitando a seguinte preliminar:

Ofensa ao princípio da dialeticidade

No mérito, a recorrida rebate as alegações da apelante.

Recurso tempestivo, conforme
aba de expedientes dos autos de origem (
Sentença
-
28322900)
, e preparo não recolhido, uma vez que
há
justiça gratuita deferida nos autos, nos termos da certidão de ID
212792176
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
DIVINA FERNANDES DO CARMO

APELANTE(S):
ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

VOTO
PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
Primeira Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis-MT
que, na
A
ção de
N
ulidade da
D
ívida c/c
A
ção
D
eclaratória de
P
rescrição c/c
R
eparação por
D
anos
M
orais
, movida em desfavor da recorrida, julgou
improcedente o pedido da inicial,
sob o fundamento de inexistir inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito, mas mera cobrança de valores por serviços não contratados
, o que não resultaria em danos morais indenizáveis.

A seguir, passo ao exame da tese
preliminar
suscitada pel
a parte apelada
.

1. Preliminar da apelada: o
fensa ao princípio da dialeticidade

Rejeito

a
preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, os pontos fático-jurídicos expostos no r.
decisum
fustigado, não se tratando de mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Em sequência, p
asso ao exame das teses de mérito suscitadas pela apelante.

VOTO
DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

1.
Il
egalidade
s
da cobrança extrajudicial de dívida prescrita na plataforma
“
S
erasa
L
impa
N
ome
”: violação à precedentes do STJ
e à LGPD

A apelante sustenta qu
e pretende a inexigibilidade
por prescrição, que é diferente da inexistência do débito.

Assevera que a sentença contraria o entendimento, pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se pode cobrar
extrajudicialmente um débito prescrito, ou seja, com mais de 05 anos após seu vencimento.

Nesse sentido, cita o teor do enunciado da Súmula n.o 323 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, se insurge contra
o entendimento do Juízo
a quo
, no sentido de que a simples inclusão do nome do consumidor na plataforma
é incapaz de gerar direito à indenização por dano moral, uma vez que a plataforma não tem caráter público.

Isso porque, segundo a apelante, a recorrida,
cessionária do débito prescrito, é empresa de recuperação de crédito que vem cobrando da recorrente através da plataforma em que lhe inscreveu.

Além disso, alega que a Serasa e o SCPC/Boa Vista
realizam cobranças através de e-mails, SMS e ligações telefônicas.

Assevera, também, que o ato de inscrever o nome da apelante em plataforma, já constitui forma de cobrança ilícita de dívida prescrita.

Alega ainda, que
é possível acessar essas

informações do Serasa Limpa Nome por meio de qualquer aparelho com

WhatsApp, utilizando somente o CPF e data de nascimento da pessoa

envolvida
.

Aduz, também
,
diferentemente do que entendeu o
J
uízo de
P
rimeira

I
nstância,
que
as supostas plataformas de negociação são tão nefastas quanto a

anotação nos cadastros de proteção ao crédito tradiciona
l.

Isso porque,
as dívidas atrasadas influem nos pontos de “score” do consumidor, conforme
afirmado pelo próprio Serasa em seu
website
.

Desse modo, destaca a violação o art. 6o, IX, da Lei n.o 13.853/2019 (LGPD), que proíbe
o tratamento de dados pessoais para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos
.

No que tange ao dano moral
, pede a condenação da apelada
no montante
indenizatório pleiteado na inicial, qual seja, em R$ 30.000,00
(trinta mil reais)
.

A apelada, por sua vez,
assevera que a plataforma
"Serasa Limpa Nome" não gera dano moral por se tratar

de um portal para renegociação da dívida acessível apenas às partes contratantes.

S
ustenta que
não

é cadastro restritivo, tampouco interfere no cálculo da Serasa
“
Score
”
, sendo que a
apelante
não provou o contrário.

Destaca
que
o acesso à plataforma “Serasa Limpa Nome” é restrito ao consumidor, com uso de

senha pessoal, não sendo públicos os dados ali inseridos.

No que tange ao score no Serasa,
aduz que é
fato notório que as contas atrasadas (não negativadas)

inseridas na plataforma não são utilizadas no cálculo da pontuação, bastando acessar a página

de perguntas e respostas do próprio Serasa (https://www.serasa.com.br/limpa-
nomeonline
/faq/), na pergunta: “As ofertas do Serasa Limpa Nome são consideradas para o cálculo do

meu Serasa Score?".

Desse modo, aduz que
não se verifica a negativação do nome
da apelante
no SPC/SERASA consulta pública, mas

apenas a anotação no cadastro interno do SERASA LIMPA NOME.

No que tange ao dano moral
,
ressalta
que
a hipótese dos autos configura mero aborrecimento ou dissabor

tolerável, pois
a apelante
não foi cobrad
a
do débito reclamado e não apresentou provas de

negativação pública e, conforme ressai da inicial
,
seu nome está apenas no SERASA LIMPA NOME.

Além disso,
assevera que a apelante
não demonstrou que efetivamente existiu baixa no seu
“
score
”
de crédito ou

que o débito esteve disponível para consulta ou acesso por empresas e fornecedores.

Pois bem.
Ressai dos autos que
a apelante ajuizou a ação após verificar, em
consulta aos órgãos de restrição,
a existência de um
débito no valor de R$ 2.199,48 (dois mil e cento e noventa e nove reais e quarenta e oito centavos), com vencimento em 2015
.

Em sequência, sustenta que passou a sofrer
cobranças indevidas
e, desse modo
,
busca
a procedência da ação
para que seja declarada a
inexigibilidade
do débito

por prescrição, com a consequente baixa nos cadastros de inadimplentes, a saber, SPC, SCPC, SERASA, cadastros internos e demais órgãos oficiais, além de pedir a
condenação da
apelada
em danos morais no importe de R$ 3
0
.
000,00
(trinta e dois mil e cento e noventa e nove reais e quarenta e oito centavos)
(ID
212622759
).

Extrai-se dos autos que
a prescrição da dívida
e a

inclusão do nome da apelante na plataforma “Serasa Limpa Nome”,
nos termos do art. 341 do Código de Processo
Civil,
são fatos incontroversos
,

uma vez que
a ora apelada
, em sua contestação (ID 2126
22792)
,
reconheceu a existência
da
inserção na plataforma, além de defender a
possibilidade da cobrança da dívida
prescrita
, nestes termos:

Ademais, quanto a alegação de prescrição dos débitos tem-se que caso

reste assim comprovado,
mesmo prescritas, as dívidas também podem ser cobradas
, porém,

por meios extrajudiciais, não podendo ser negativadas ou protestadas, dentro dos limites

legais para não
ser
consideradas vexatórias ou exacerbadas.
Ou seja, no caso em debate

houve tão somente a informação de dívida sem se quer a ocorrência de negativação de

seu nome, sendo assim, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM IRREGULARIDADE
.

(ID
212622792
, p.
0
9
)
[Grifos nossos e do original]

No que
tange à
prescrição, a
hipótese, então, é a da inércia por prazo suficiente, adequando-se à regra do
art. 189 do Código Civil
:

Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os
arts
. 205 e 206
.

Sabe-se que a pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular prescreve em cinco anos, conforme o
artigo 206, § 5o, I, do Código Civil
.

Nesse sentido, destaca-se o teor do enunciado da
Súmula n.o 323 do Superior Tribunal de Justiça
,
in
verbis
:

A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção

ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição

da execução.
[Grifo nosso]

Assim, r
econhecida a prescrição da dívida, deve ser excluído o nome da autora da plataforma “Serasa Limpa Nome”.

Isso porque
, a anotação dívida e indicação de maneiras para quitação induzem o consumidor a crer equivocadamente que estão passíveis de sofrer medidas constritivas judiciais, ensejando o pagamento da dívida por receio da cobrança e da inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Desse modo
,
a inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "Limpa Nome", pressupõe que o nome do consumidor
se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito
ou redução do respectivo “score”
.

Ademais, assevera-se que
a
inclusão de dados pessoais de consumidor
em plataforma online,

concernentes à
dívida prescrita
,
não
decorre de
finalidade legítima para tratamento de dados pessoais e não se adequa à
autorização do tratamento para a proteção do crédito, o que demanda o fornecimento de consentimento prévio do titular dos
dados pessoais, além do direito
obter
a eliminação desses dados indevidos, nos termos dos
arts
. 7o, I e IX
; 10; 18
, VI
e 16 e incisos
, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei n.o
13.709/2018)
, in
verbis
:

Art. 7o
O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses:

I -
mediante
o fornecimento de consentimento pelo titular;

[...]

IX -
quando
necessário para atender aos interesses legítimos
do controlador ou de
terceiro
,
exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais
; ou

[...]

Art. 10.
O legítimo interesse do controlador somente poderá fundamentar tratamento de dados pessoais para finalidades
legítimas, consideradas a partir de situações concretas
, que incluem, mas não se limitam a:

I -
apoio e promoção
de atividades do controlador; e

II -
proteção
, em relação ao titular, do exercício regular de seus direitos ou prestação de serviços que o beneficiem, respeitadas as legítimas expectativas dele e os direitos e liberdades fundamentais, nos termos desta Lei.

[...]

Art. 18.
O titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador, em relação aos dados do titular por ele tratados, a qualquer momento e mediante requisição:

[...]

VI -
eliminação
dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas hipóteses previstas no art. 16 desta Lei;

[...]

Art. 16.
Os dados pessoais serão eliminados após o término de seu tratamento
, no âmbito e nos limites técnicos das atividades, autorizada a conservação para as seguintes finalidades:

I -
cumprimento
de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

II -
estudo
por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais;

III - transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos de tratamento de dados dispostos nesta Lei; ou

IV -
uso
exclusivo do controlador, vedado seu acesso por terceiro, e desde que anonimizados os dados.

[Grifos nossos]

Dessa forma, entendo que a sentença recorrida merece ser reformada para julgar procedente o pedido inicial, haja vista que a manutenção da anotação de dívida prescrita no "Serasa Limpa Nome" consiste em uma forma de coerção para o consumidor efetuar o pagamento do débito
concernente à
dívida inexigível.

Diante disso, inevitável reconhecer o abado psicológico causado no consumidor.

Isso porque,
a manutenção de nome, por dívida prescrita, na plataforma “Serasa Limpa Nome” caracteriza apontamento desabonador capaz de causar angústia, aflição, abalo psicológico ao consumidor passível de reparação.

Com efeito, referido apontamento provoca preocupação capaz de ensejar o consumidor a efetuar o pagamento do débito, embora inexigível, tão somente em virtude da ausência de lastro devedor.

Não merece prosperar o argumento de que a informação ali contida não é pública, e, que, por isso, não restaram configurados os danos morais.

Deveras, tem de ser consideradas a perturbação e inquietude provocadas pela cobrança injustificada e a advertência de que a ausência de pagamento afetará negativamente os negócios futuros.

Nesse sentido, aplicável o disposto nos
arts
. 186, 187 e 927 do Código Civil
, nestes termos:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

[...]

Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

[...]

O artigo 186 do Código Civil preceitua que “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Assim,
evidente o abalo moral que deve ser indenizado.

A corroborar o entendimento, cito ementas de julgado deste Sodalício:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA -
DÍVIDA PRESCRITA - INSERÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – “SERASA LIMPA NOME” - DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "Serasa Limpa Nome", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual
concessão de crédito. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes
.

(N.U 1000329-68.2021.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024,
Publicado
no DJE 18/05/2024)

[Grifo
nosso]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE CONCEDIDA – AFASTADA – MÉRITO –
DÍVIDA RECONHECIDAMENTE PRESCRITA – DÍVIDA PRESCRITA INSCRITA NO SITE “SERASA LIMPA NOME” – RETIRADA DO NOME DA PLATAFORMA – CABIMENTO – MECANISMO EXTRAJUDICIAL DE COAÇÃO AO PAGAMENTO DA DÍVIDA VENCIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – VIOLAÇÃO À HONRA E REPUTAÇÃO – DANOS MORAIS EVIDENCIADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA
– PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Reconhecida a prescrição da dívida, deve ser excluído o nome da requerente da plataforma “Serasa Limpa Nome”.
Com efeito, é fato gerador de danos morais a cobrança de dívida prescrita pela plataforma, uma vez que a reputação do consumidor é atingida.

2.
A cobrança extrajudicial de débito prescrito configura ato ilícito, e sua realização pela plataforma “Serasa Limpa Nome”, embora a informação não seja pública, demonstra a intenção de coagir o consumidor a adimplir dívida não mais passível de cobrança, por receio de ter o nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito.

(N.U 1023257-79.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024,
Publicado
no DJE 19/05/2024)

[Grifo nosso]

No que diz respeito ao valor da indenização, o
artigo 944 do Código Civil
dispõe que a

indenização deve ser medida pela extensão do dano, bem ainda, deve atender ao caráter pedagógico,

compensatório e punitivo
, devendo o julgador
observar a capacidade econômica das partes, bem

como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve
ser

fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas

que não leve o devedor à bancarrota.

Desse modo,
analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as

peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da empresa requerida e, em especial, os

transtornos vivenciados pela autora, o montante de
R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais)
mostra-se razoável e

proporcional para
as
circunstâncias da lide
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e

DOU
-LHE
P
ARCIAL P
ROVIMENTO

para
reformar a sentença, julgar

procedente a pretensão inicial para determinar a retirada do débito da plataforma ‘Serasa Limpa Nome’
e

condenar
a apelada

ao pagamento de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais) a título de danos morais, com

correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Por conseguinte, condeno
a recorrida
ao pagamento do ônus de sucumbência
, com honorários advocatícios fixados em 1
0% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024